Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-06.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2o, VII, DO CP. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. MULTIREINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CRIME PRATICADO APÓS EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA E DA PUNIBILIDADE EM AÇÃO PENAL DIVERSA. DESVALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. VÍTIMA GRÁVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, é possível a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, ao contrário do que ocorre com a reincidência na segunda fase, em que seu reconhecimento é limitado, temporalmente, por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP).
2. Deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social em razão de o réu ter praticado crime durante o cumprimento de pena no regime aberto, se constatado que houve a declaração de extinção da execução da pena privativa de liberdade e da punibilidade do réu, pelo cumprimento da reprimenda.
3. Ainda que o réu alegue não ter notado que a vítima estava gestante, o estado gestacional desborda das hipóteses habitualmente previstas para o tipo penal do roubo, em virtude do abalo emocional sofrido pela vítima, quando da abordagem efetuada pelo o réu, colocando a faca em sua barriga.
4. Havendo mais de uma certidão hábil a configurar a reincidência, na segunda fase, correta a compensação mitigada de referida circunstância com a atenuante da confissão, sendo viável a majoração da pena em patamar compatível.
5. Apreendida a faca utilizada para a prática do roubo, desnecessária a perícia para o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do CP, pois sua utilização está evidenciada por outros elementos probatórios.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.